Tribunal: STF
Processo: AI 833029
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    Ainda que assim não fosse, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, em regra, as alegações de afronta aos mencionados princípios configuram, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência do dever de indenizar, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.